Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733763-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ESTEFANIA HERNANDEZ BARCO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (ID 41115835), contra decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para obrigar a ora agravante a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da autora, conforme requerido na inicial dos autos originários e indicado no relatório médico apresentado. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido liminar, conforme lançada no ID 40378569. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravante KEILA ESTEFANIA HERNANDEZ BARCO para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora